Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724523-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO OLIVEIROS LOBO FILHO AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por HUGO OLIVEIROS LOBO FILHO (ID 73042710) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação de conhecimento, obrigação de fazer n. 0727336-89.2025.8.07.0001, movida pelo Agravante em face de UNIMED SEGURADORA S/A, indeferiu o pedido de aplicação de multa e intimação para cumprimento imediato da tutela de urgência anteriormente concedida. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID 239823887, na origem): Nada há prover sobre o pedido formulado em ID 239760479, pelos fundamentos já expostos ao despacho de ID 239511377. Registre-se, ademais, que, diante do conteúdo da ordem veiculada em sede de tutela de urgência, a demonstração documental do alegado descumprimento se faz alcançável pela parte demandante, por meio de subsídios a serem obtidos junto aos prestadores dos serviços médicos. Aguarde-se o decurso do prazo para o oferecimento de resposta. Em suas razões recursais (ID 73042710), o Agravante alega que: 1) a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois ignora a inércia da Agravada em cumprir a ordem judicial; 2) a própria ausência de manifestação da Agravada comprova o descumprimento da tutela de urgência; 3) foram apresentados documentos que demonstram a omissão da Agravada (IDs 239413194 e 239416945); 4) a decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional concedida; 5) a probabilidade do direito está demonstrada pela concessão anterior da tutela de urgência e pela documentação médica que comprova a necessidade da cirurgia; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do agravamento do estado de saúde do Agravante, que sofre com dores intensas e risco de agravamento irreversível, caso a cirurgia não seja autorizada com urgência. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o cumprimento imediato da tutela de urgência, com aplicação de multa de R$ 5.000,00 e multa diária em caso de novo descumprimento, além da possibilidade de decretação de prisão civil do responsável. É o relatório. Decido. Na origem, o Autor buscou a autorização de cirurgia indicada por prescrição médica, a ser custeada pela operadora de plano de saúde, diante de alegada urgência e gravidade do quadro clínico. Em 30/05/2025, foi deferida a liminar (ID 237736850) para determinar que a Ré, no prazo de 10 (dez) dias, autorizasse os procedimentos cirúrgicos prescritos e fornecesse os materiais necessários ao tratamento preconizado ao paciente, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à imposição de medidas coercitivas, bem como a adoção de providências satisfativas diversas, voltadas a assegurar a efetividade do provimento. O agravante informa o descumprimento da decisão judicial em 13/06/2025, requerendo a aplicação da multa e a fixação de multa diária até o cumprimento da ordem, além da determinação de cumprimento imediato da liminar concedida. O Juízo de origem proferiu o seguinte despacho: “Diante da ausência de indicativo documental do alegado descumprimento, pela requerida, da ordem veiculada em sede de tutela de urgência, nada há a prover sobre o pedido formulado em ID 239413193. Aguarde-se o decurso do prazo para o oferecimento de resposta”. Em 17/06/2025, o Agravante peticionou novamente esclarecendo que “a indicativa documental do alegado descumprimento é prova negativa, ou seja, quem deve provar que cumpriu a determinação é o réu”, formulando o mesmo pedido, da petição anterior (ID 239760479, na origem). Ocasião em que foi prolatado o despacho agravado, de nada a prover (ID 239823887). Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. No presente caso, o provimento recorrido configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. Destaco, ainda que, no caso já há medida liminar vigente, e confirme pontuado na decisão “sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à imposição de medidas coercitivas, bem como a adoção de providências satisfativas diversas, voltadas a assegurar a efetividade do provimento”. Assim, os pedidos de fixação de medidas coercitivas devem ser formulados na origem, em momento oportuno. Isso porque, eventual fixação de medida coercitiva nessa instância recursal incorreria em supressão de instância. Além disso, como já mencionado pelo Juízo de origem, é necessário aguardar o contraditório, pois ainda não transcorreu o prazo para o Agravado apresentar a sua contestação. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 23 de junho de 2025 13:34:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador